Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ACORDO. MORATÓRIA. CONSENTIMENTO FIADOR. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou toda a questão apresentada e foi claro ao estabelecer que o contrato firmado entre o embargante e a locatária tinha natureza moratória, pois foi concedido prazo adicional e novas condições e que a lei estabelece que, nesses casos, é necessário o consentimento do fiador.
2. Entendeu, ainda, que o reconhecimento da dívida só ocorreu pois os fiadores desconheciam e moratória e que o reconhecimento não “ressuscita” dívida extinta.
3. “Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.